Tribunal: TJES
Processo: 5004859-65.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004859-65.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU BBA S.A.
RECORRIDO: RENATO CESAR GUIMARAES SILVA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO N. 5004859-65.2025.8.08.0012

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: BANCO ITAU BBA S.A.

RECORRIDO: RENATO CESAR GUIMARAES SILVA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, conforme inteligência do art. 38 da Lei n. 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença proferida no id 14935810. O recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Em apertada síntese: o autor alega que teve sua conta bancária encerrada sem justificativa e sem notificação prévia. Postulou a condenação do banco requerido a reativar a conta e a indenizá-lo por danos morais.

O Juízo de origem
julgou a ação procedente nos seguintes termos
:

“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido, via de consequência, determino ao banco réu que restabeleça a conta do autor em qualquer das agências do requerido localizadas em Vitória-ES, no prazo de 10 dias a contar da presente e independente do trânsito em julgado, sob pena de multa a ser arbitrada em caso de descumprimento. Condeno o requerido, ainda, ao pagamento ao autor do valor de R$6.000,00, a título de indenização por danos morais, atualizado monetariamente e acrescido de juros legais a partir desta data”.

Inconformada com a conclusão apresentada, o Requerido move Recurso inominado no id 14935814 pretendendo a reforma da sentença. Em seu recurso, reafirma os argumentos de defesa apresentados na contestação.

Contrarrazões no id 14935816, postulando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.
Passo a decidir
.

Após compulsar os autos, percebo que
a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. O que faço na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95.
SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos
. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

A relação em apreço, sem sombra de dúvidas, é uma relação de consumo e, assim sendo, conforme Súmula n. 297 do STJ: “
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

O encerramento da conta bancária do Recorrido por parte do banco Recorrente é fato incontroverso. O banco limita-se a alegar que a conta foi encerrada por desinteresse comercial. O Juízo sentenciante compreendeu que:

“Em se tratando de conta de longa data, como ocorre no caso dos autos,
já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça que não se afigura razoável a motivação genérica de desinteresse comercial para o seu encerramento unilateral
. Nesse sentido, insta trazer à baila as considerações da Eminente Ministra Nancy Andrigui sobre o tema ao proferir seu voto-vista no REsp 1.277.762⁄SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe de 13/08/2013”
(grifei).

Corroboro o entendimento firmado pelo Juízo sentenciante. Isso porque o encerramento de conta com alegação genérica de desinteresse comercial se traduz em recusa injustificada de fornecimento de serviço, configurando prática abusiva proibida pelo art. 39, II e IX do CDC.

Além disso, apesar de alegar que notificou previamente ao consumidor quanto ao encerramento da conta por meio postal, não apresentou o alegado A.R. com comprovação de que tenha sido recebido pelo destinatário.

Nesse panorama,
o encerramento da conta unilateralmente, sem justificativa adequada e sem comprovação de notificação prévia configura prática abusiva na relação de consumo
. Correta, portanto, a conclusão de que a conta deve ser reativada, cabendo à instituição financeira buscar os meios necessários para esse fim.

Quanto aos danos morais, estão configurados. O consumidor nesse caso foi surpreendido pelo encerramento de conta bancária de longa data. Tal situação, ainda mais no contexto atual de digitalização da vida, é suficiente para gerar temor e insegurança que ultrapassa os limites do mero dissabor.

O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 6.000,00) não se mostra elevado a ponto de gerar enriquecimento sem causa ou empobrecimento da parte condenada. Mostra-se, portanto, proporcional e razoável, além de ser condizente com condenações em casos semelhantes.

Nesse panorama, está correta a conclusão alcançada pelo Juízo sentenciante e a sentença combatida deve ser mantida em todos os seus termos.

Por fim, observo que o Juízo sentenciante concedeu tutela de urgência determinando que o “
banco réu que
restabeleça a conta do autor em qualquer das agências do requerido localizadas em Vitória-ES,
no prazo de 10 dias a contar da presente e independente do trânsito em julgado

, sob pena de multa a ser arbitrada em caso de descumprimento.
”.

Observo que o Recorrido ainda não comprovou o cumprimento da obrigação de fazer e nem sequer postulou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto. Assim sendo,
considero necessária a fixação de medida coercitiva ante a desobediência da parte ao comando judicial
(art. 139, IV do CPC).

Portanto,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da sentença vergastada por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 c/c art. 85, §2º do CPC, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários, fixando estes em 15% sobre o valor da condenação.

Ratifico a tutela de urgência concedida na sentença, devendo esta ser cumprida derradeiramente no prazo de 5 (cinco) dias contados do encerramento da sessão de julgamento deste recurso, termo a partir do qual fixo multa de R$ 400,00 (quatrocentos reais) por dia pelo não cumprimento, até o limite de R$ 12.000,00 (doze mil reais)
.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)